Tribunal: TCU
Processo: 020.141/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Oferta Permanente sob regime de Concessão (OPC) - Outorga de Contratos de Concessão para Exploração ou Reabilitação e Produção de Petróleo e Gás Natural - edital v. 2024, com publicação prevista para 2025.

Inteiro teor:
Acórdão 653/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de processo de desestatização para acompanhamento, nos termos da Instrução Normativa (IN) TCU 81/2018, de procedimentos e ciclos decorrentes da Oferta Permanente, sob o regime de Concessão, de Blocos Terrestres e Marítimos com Risco Exploratório e de Áreas com Acumulações Marginais, nos termos da Versão 04.03 do edital (Oferta Permanente de Concessão 2024, ou OPC 2024), com vistas à outorga de contratos de concessão para atividades de exploração, reabilitação e produção de petróleo e gás natural, a ser realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Considerando que a presente instrução tem como finalidade o exame e a exposição de informações acerca do 5o Ciclo de Oferta Permanente de Concessão, das etapas até a adjudicação e homologação do certame, conforme o indicado pelo planejamento lançado na instrução inicial de peça 15; Considerando a prolação dos Acórdão 2592/2024-TCU-Plenário (peça 23) e Acórdão 2633/2025-TCU-Plenário (peça 46), ambos de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, os quais consideraram que, sob o ponto de vista formal e dado o escopo definido para a análise do presente acompanhamento de desestatização, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) atendeu aos aspectos de tempestividade, completude e suficiência técnica dos elementos apresentados por meio do acervo documental inerente à atualização do objeto da 4a versão do edital da Oferta Permanente de Concessão (OPC 2024); Considerando que a adjudicação e homologação dos resultados do 5o Ciclo de Oferta Permanente foi procedida conforme a Resolução de Diretoria 542, de 25/8/2025 (DOU, Seção 3, de 26/8/2025) e Decisão de Diretoria 638, de 3/10/2025 (DOU, Seção 3, de 8/10/2025); Considerando que, após o pagamento dos bônus de assinatura de todos os 34 (trinta e quatro) blocos exploratórios arrematados na sessão pública, foram assinados os respectivos contratos (peça 63, item 18); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU e considerando os pareceres uniformes (peças 63-65), em: a) considerar concluída a análise deste 5o Ciclo de Oferta Permanente de Concessões; b) encaminhar cópia da presente deliberação à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e ao Ministério de Minas e Energia (MME), informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; c) restituir os autos à AudPetróleo para prosseguir o acompanhamento desta OPC e seus ciclos competitivos, nos termos da IN TCU 81/2018. 1. Processo TC- Processo 020.141/2024-6 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 28, de 5/3/2026). 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.